Tribunal: TJES
Processo: 5027128-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. TOPÔNIMO. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. COEXISTÊNCIA PACÍFICA E DURADOURA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO MERCADOLÓGICA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela empresa autora contra sentença que, nos autos de ação ordinária de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização, julgou improcedentes os pedidos de abstenção do uso da expressão “Caraíva” e de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença concluiu que “Caraíva” constitui nome geográfico de reduzida força distintiva, que as empresas coexistem há longo período, em unidades da federação diversas, e que não houve prova de confusão de clientes, desvio de clientela ou dano à imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a titularidade do registro da marca “CARAÍVA PARTICIPAÇÕES” assegura, no caso concreto, exclusividade apta a impedir o uso do elemento “Caraíva” pela apelada em seu nome empresarial; (ii) estabelecer se a utilização do signo pela apelada configura concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão mercadológica; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressão “Caraíva” remete direta e notoriamente a localidade geográfica conhecida no Estado da Bahia, o que lhe confere caráter evocativo e baixo grau de distintividade, enquadrando-a como marca fraca e atraindo a mitigação da exclusividade decorrente do registro.

O art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não assegura proteção absoluta a signo de reduzida originalidade, de modo que o titular de marca fraca suporta a convivência com marcas ou denominações semelhantes utilizadas por terceiros de boa-fé, desde que ausente prova de desvio fraudulento de clientela.

A mera similitude entre os sinais não basta para caracterizar infringência marcária, sendo necessária a demonstração de aptidão concreta para gerar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior.

A coexistência entre as partes é duradoura e pacífica, pois a apelante foi constituída em 1998, obteve seus primeiros registros a partir de 2009, e a apelada utiliza a denominação impugnada desde 2003, sem notícia de litígio anterior ou conflito mercadológico concreto ao longo de mais de vinte anos.

A atuação das empresas em mercados territorialmente distintos reduz a possibilidade de usurpação parasitária, porque a apelante está sediada e atua no Estado do Espírito Santo, enquanto a apelada foi constituída e desenvolve suas atividades com foco em Serra do Salitre, no Estado de Minas Gerais.

A prova produzida não demonstra confusão mercadológica efetiva, pois as publicações de andamentos de ações trabalhistas em diários oficiais locais, nas quais a apelada figura no polo passivo, não comprovam associação, por clientes ou parceiros comerciais da apelante, entre a imagem institucional de uma empresa e a situação jurídica da outra.

A configuração de concorrência desleal, desvio de clientela e dano indenizável exige demonstração concreta de usurpação apta a iludir consumidores e afetar o mercado, o que não se verifica diante da fragilidade distintiva da marca, da separação territorial, da longa convivência e da ausência de prova de prejuízo real.

A autora assumiu o ônus de sua inércia probatória ao requerer expressamente o julgamento antecipado da lide após ser instada a especificar as provas destinadas a demonstrar a confusão mercadológica e os danos alegados, o que inviabiliza o acolhimento de pretensão fundada em meras suposições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Topônimo notoriamente associado a localidade geográfica configura marca fraca ou evocativa e atrai a mitigação da exclusividade marcária.

2. A proteção conferida pelo registro de marca fraca não impede, por si só, o uso de elemento semelhante por terceiro de boa-fé, sem prova de desvio fraudulento de clientela.

3. A caracterização da infringência marcária e da concorrência desleal exige demonstração concreta de confusão do público consumidor ou prejuízo ao titular da marca.

4. A coexistência pacífica e duradoura de sinais semelhantes, aliada à atuação em mercados territorialmente distintos, afasta a probabilidade de confusão mercadológica.

5. Publicações processuais em diários oficiais, desacompanhadas de prova de efetiva má-associação no mercado, não bastam para comprovar dano moral ou material decorrente de suposta contrafação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.279/1996, art. 129; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.778.766/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.048.372/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.303.548/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.09.2024, DJe 03.10.2024; TJMG, AI nº 1.0000.22.165886-7/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 27.10.2022; STJ, REsp nº 1.726.804/RJ, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 29.09.2022; STJ, REsp nº 1.204.488/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027128-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARAIVA PARTICIPACOES LTDA

APELADO: CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. TOPÔNIMO. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. COEXISTÊNCIA PACÍFICA E DURADOURA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO MERCADOLÓGICA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela empresa autora contra sentença que, nos autos de ação ordinária de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização, julgou improcedentes os pedidos de abstenção do uso da expressão “Caraíva” e de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença concluiu que “Caraíva” constitui nome geográfico de reduzida força distintiva, que as empresas coexistem há longo período, em unidades da federação diversas, e que não houve prova de confusão de clientes, desvio de clientela ou dano à imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a titularidade do registro da marca “CARAÍVA PARTICIPAÇÕES” assegura, no caso concreto, exclusividade apta a impedir o uso do elemento “Caraíva” pela apelada em seu nome empresarial; (ii) estabelecer se a utilização do signo pela apelada configura concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão mercadológica; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expressão “Caraíva” remete direta e notoriamente a localidade geográfica conhecida no Estado da Bahia, o que lhe confere caráter evocativo e baixo grau de distintividade, enquadrando-a como marca fraca e atraindo a mitigação da exclusividade decorrente do registro.

4. O art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não assegura proteção absoluta a signo de reduzida originalidade, de modo que o titular de marca fraca suporta a convivência com marcas ou denominações semelhantes utilizadas por terceiros de boa-fé, desde que ausente prova de desvio fraudulento de clientela.

5. A mera similitude entre os sinais não basta para caracterizar infringência marcária, sendo necessária a demonstração de aptidão concreta para gerar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior.

6. A coexistência entre as partes é duradoura e pacífica, pois a apelante foi constituída em 1998, obteve seus primeiros registros a partir de 2009, e a apelada utiliza a denominação impugnada desde 2003, sem notícia de litígio anterior ou conflito mercadológico concreto ao longo de mais de vinte anos.

7. A atuação das empresas em mercados territorialmente distintos reduz a possibilidade de usurpação parasitária, porque a apelante está sediada e atua no Estado do Espírito Santo, enquanto a apelada foi constituída e desenvolve suas atividades com foco em Serra do Salitre, no Estado de Minas Gerais.

8. A prova produzida não demonstra confusão mercadológica efetiva, pois as publicações de andamentos de ações trabalhistas em diários oficiais locais, nas quais a apelada figura no polo passivo, não comprovam associação, por clientes ou parceiros comerciais da apelante, entre a imagem institucional de uma empresa e a situação jurídica da outra.

9. A configuração de concorrência desleal, desvio de clientela e dano indenizável exige demonstração concreta de usurpação apta a iludir consumidores e afetar o mercado, o que não se verifica diante da fragilidade distintiva da marca, da separação territorial, da longa convivência e da ausência de prova de prejuízo real.

10. A autora assumiu o ônus de sua inércia probatória ao requerer expressamente o julgamento antecipado da lide após ser instada a especificar as provas destinadas a demonstrar a confusão mercadológica e os danos alegados, o que inviabiliza o acolhimento de pretensão fundada em meras suposições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Topônimo notoriamente associado a localidade geográfica configura marca fraca ou evocativa e atrai a mitigação da exclusividade marcária. 2. A proteção conferida pelo registro de marca fraca não impede, por si só, o uso de elemento semelhante por terceiro de boa-fé, sem prova de desvio fraudulento de clientela. 3. A caracterização da infringência marcária e da concorrência desleal exige demonstração concreta de confusão do público consumidor ou prejuízo ao titular da marca. 4. A coexistência pacífica e duradoura de sinais semelhantes, aliada à atuação em mercados territorialmente distintos, afasta a probabilidade de confusão mercadológica. 5. Publicações processuais em diários oficiais, desacompanhadas de prova de efetiva má-associação no mercado, não bastam para comprovar dano moral ou material decorrente de suposta contrafação".

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.279/1996, art. 129; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.778.766/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.048.372/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.303.548/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.09.2024, DJe 03.10.2024; TJMG, AI nº 1.0000.22.165886-7/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 27.10.2022; STJ, REsp nº 1.726.804/RJ, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 29.09.2022; STJ, REsp nº 1.204.488/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027128-92.2022.8.08.0048

APELANTE: CARAÍVA PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: CARAÍVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARAÍVA PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra-ES (ID 52251956), que, nos autos da “Ação Ordinária de Abstenção de Uso de Marca cumulada com Pedido de Indenização” ajuizada em desfavor de
CARAÍVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID. 17896476), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por violação ao devido processo legal e fundamentação inadequada, ao desconsiderar registros marcários válidos sem declaração de nulidade por via própria;
(ii)
houve equívoco quanto à distintividade da marca, ocorrendo violação direta ao art. 181 da Lei de Propriedade Industrial, que permite o uso de nome geográfico como elemento de marca;
(iii)
a expressão "CARAÍVA" não constitui indicação geográfica por ser uma pequena vila sem tradição nos segmentos de consultoria empresarial ou imobiliária;
(iv)
o próprio INPI reconhece a exclusividade da marca ao indeferir pedidos de terceiros com base nos registros da apelante; (v) a coexistência entre as empresas não afasta o direito de exclusividade e a configuração de contrafação;
(vi)
a confusão entre os consumidores é demonstrada por publicações em diários oficiais da Justiça do Trabalho que maculam o bom nome da apelante.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de abstenção de uso da marca e de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões no evento ID. n.º 17896480, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que
CARAÍVA PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou a presente ação em face de
CARAÍVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, argumentando, inicialmente, que é titular da marca "CARAÍVA PARTICIPAÇÕES" junto ao INPI desde 2006, possuindo exclusividade de uso em todo o território nacional nas classes de serviços de administração de negócios e atividades imobiliárias.

Afirma que a requerida, sediada em Minas Gerais, utiliza nome empresarial praticamente idêntico e atua no mesmo ramo, o que estaria configurando concorrência desleal e violação de propriedade industrial.

Com base nessas alegações, pleiteou a condenação da requerida na obrigação de se abster de utilizar a marca "CARAÍVA" ou qualquer expressão similar em seu nome empresarial, títulos, domínios de internet ou material publicitário, sob pena de multa diária. Pleiteou, outrossim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de contestação, a ré
CARAÍVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
alega:
(I)
que a palavra "Caraíva" é um topônimo (nome de localidade geográfica na Bahia) e, portanto, de uso comum e natureza descritiva, não sendo passível de apropriação exclusiva;
(II)
que as empresas estão sediadas em estados diferentes (Espírito Santo e Minas Gerais) e possuem áreas de atuação geográfica distintas;
(III)
a ausência de prova de confusão entre os clientes ou de má-fé em sua constituição, ocorrida em 2003, antes do registro da marca pela autora.

Ao julgar improcedente a demanda, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na constatação de que a expressão "CARAÍVA", por consubstanciar um evidente nome geográfico correspondente a uma conhecida comunidade litorânea situada no Estado da Bahia, constitui uma marca de caráter puramente evocativo e de baixo grau de distintividade, inserindo-se na categoria de vocábulos genéricos e de uso comum.

Diante de tal natureza, entendeu o magistrado que a titularidade do registro da marca impõe uma mitigação no direito de exclusividade assegurado pela legislação de regência, incumbindo à Autora o ônus natural de suportar a pacífica coexistência com denominações empresariais assemelhadas.

Somado a esse fundamento jurídico, o juízo singular destacou que a Requerida encontra-se formalmente constituída e iniciou suas atividades no ano de 2003, o que denota uma coexistência de caráter duradouro e ininterrupto por um período superior a duas décadas.

Ponderou-se, ainda, no corpo da sentença, que as empresas litigantes possuem sedes e desenvolvem suas atividades em diferentes unidades da federação, operando a Autora no Estado do Espírito Santo e a Ré no Estado de Minas Gerais.

Tais circunstâncias fáticas conduziram o juízo à conclusão da impossibilidade de reconhecimento da prática de concorrência desleal, da configuração de desvio de clientela ou de qualquer possibilidade de confusão por parte do público consumidor.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, passo ao exame das teses recursais.

Embora seja incontroversa a validade do registro apresentado pela autora, a expressão "Caraíva" remete direta e notoriamente a uma conhecida localidade litorânea no Estado da Bahia.
A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que signos formados por elementos de uso comum, descritivos ou topônimos, constituem marcas fracas ou evocativas,
atraindo
a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

A proteção conferida a esses signos atrai a flexibilização do alcance do direito de exclusividade preconizado pelo artigo 129 da LPI, impondo ao titular o ônus de suportar a convivência com marcas ou denominações sociais semelhantes, desde que não haja prova suficiente de desvio fraudulento de clientela. A propósito, confira-se:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, ‘
Marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé
.’ (AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022 .). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para derruir o entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de concorrência desleal e de potencialidade de a convivência entre as marcas resultar em confusão entre os consumidores, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela incidência da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2048372 SP 2023/0016993-6, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E MACÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL. SIMILITUDE FONÉTICA E GRÁFICA. MARCA FRACA. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO DE MERCADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Discute-se, nos presentes autos, se a utilização das marcas confrontadas configura violação ao direito de exclusividade da marca "Restaurante Camarões", bem como se o conjunto-imagem (trade dress) utilizado pela ré configura concorrência desleal.
2. A marca "Restaurante Camarões" deve ser qualificada como evocativa, ou seja, denominação com baixo grau de distintividade e originalidade, o que permite a coexistência com outras marcas semelhantes
.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, marcas fracas atraem a mitigação da regra de exclusividade e podem conviver com outras semelhantes no mercado
. 3. A proteção ao trade dress, embora não expressamente prevista na legislação, encontra respaldo na repressão à concorrência desleal. Contudo, pelo que se depreende das balizas fáticas delineadas no v. acórdão recorrido, não se constata a originalidade do conjunto-imagem utilizado pela autora da ação, nem a confusão mercadológica alegada. 4. Ademais, no caso, a pronta modificação, por parte da ré, da denominação que motivou a ação, a distância geográfica entre os estabelecimentos e a atuação em mercados consumidores afastados retiram a possibilidade de desvio de clientela e de concorrência parasitária entre as partes . 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1303548 RN 2018/0132420-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)"

Ementa:

Agravo de instrumento -
Abstenção de uso de marca - Concorrência desleal - Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar - Marca fraca - Recurso ao qual se nega provimento
. 1. No conflito entre nome empresarial e marca, deve se verificar a satisfação de três critérios quais sejam: territorialidade, especificidade e anterioridade ( REsp 1.204 .488/RS). 2.
A marca fraca, que possui pouco grau de criatividade, embora registrável, admite mitigação da exclusividade de seu uso
. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1 .0000.22.165886-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1ª VARA EMPRESARIAL - AGRAVANTE (S): HIDROPOCOS LTDA - AGRAVADO (A)(S): HIDROPOCOS ENGENHARIA EIRELI (TJ-MG - AI: 16588758820228130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 27/10/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

A caracterização da infringência marcária não se contenta com a mera similitude dos sinais. Requer-se a análise da convivência temporal e territorial das empresas litigantes, fatores determinantes para afastar a ocorrência de desvio de clientela ou danos à imagem.

No aspecto temporal, os documentos colacionados aos autos revelam uma coexistência incontroversa das empresas por longo período. A Apelante constituiu-se no ano de 1998 e obteve seus primeiros registros a partir de 2009. A Apelada, por sua vez, atua sob a denominação impugnada desde o ano de 2003.
Verifica-se, portanto, uma convivência mercadológica pacífica por mais de vinte anos, sem que tenha havido qualquer intercorrência ativa, litígio anterior ou conflito concreto durante as últimas duas décadas que pudesse evidenciar uma verdadeira colisão de interesses no mercado
.

No aspecto territorial, a distinção das praças de atuação das partes é evidente e atua como mitigador da probabilidade de usurpação parasitária.
A Apelante possui sua sede e mercado focado no Estado do Espírito Santo, ao passo que a Apelada foi constituída e desenvolve suas atividades focada na cidade de Serra do Salitre, no Estado de Minas Gerais
. A separação física dos mercados consumidores afasta a premissa de que o público-alvo estaria sendo exposto a uma ambiguidade capaz de gerar o desvio intencional de clientela.

A doutrina especializada corrobora o entendimento de que a análise dos critérios de território e tempo é indispensável para aferir a existência de concorrência desleal. Conforme leciona Pedro Marcos Nunes Barbosa na obra
Curso de Concorrência Desleal
(Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 62-70), a configuração da situação jurídica de concorrência exige a verificação dos requisitos clássicos de territorialidade e sincronia temporal.
O autor esclarece que a ausência de superposição territorial entre agentes econômicos afasta o requisito essencial para a caracterização da concorrência desleal, prevalecendo, nestes casos, a mera liberdade de iniciativa, não havendo espaço para se punir a coexistência quando os mercados de atuação são absolutamente díspares e não há genuína disputa pela mesma clientela
.

A coexistência harmônica ao longo de décadas reforça a conclusão de que não houve apropriação indevida de mercado, conforme se observa no precedente abaixo:

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOBRE A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO INIBITÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA. IMITAÇÃO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DE DESLEAL . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INEDITISMO, CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DE CLIENTELA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL CARIOCA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA . ÓBICE DA SÚMULA 7, STJ. SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO DE APROPRIAR-SE DA ROUPAGEM, POR CARÊNCIA DE ÂNIMUS. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS MARCAS, HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, NCPC. 1. Recurso interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades.
É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal
. Precedentes. 3. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9 .279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição. 4. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela inocorrência de concorrência desleal pela marca TRATEX em relação a marca NEUTROX, já que convivem desde os anos 70. 5 . Falta de originalidade/pioneirismo e vulgarização das roupagens utilizadas, que seguiram as tendências de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, não havendo se falar em confusão ou má-associação entre os consumidores. 5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 6 . Hipótese que se subsome a supressio, por carência de animus na defesa do trade dress. Inércia que culminou na perda do próprio direito de apropriação do conjunto-imagem. 7. Convivência harmônica entre as marcas há mais de quarenta anos, sem notícias de litígio ou conflito, no período . Ausência de concorrência real entre as marcas. 8. Não provimento do recurso, com majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, não sendo aplicável, no caso, o limite previsto no § 2º do mesmo artigo porque a verba honorária foi fixada com base em equidade (art . 20, 4º do CPC/73). (STJ - REsp: 1726804 RJ 2018/0018687-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

Neste panorama, a não comprovação de confusão perante o público consumidor médio e os fornecedores revela-se como requisito essencial para afastar a vedação ao uso do termo.

A simples juntada de publicações de andamentos de ações trabalhistas (ID 17896441), nas quais a Apelada figura no polo passivo no Estado de Minas Gerais, é insuficiente para caracterizar uma confusão mercadológica concreta.
Tais publicações restritas a diários oficiais locais não possuem o condão de comprovar que os clientes ou parceiros comerciais da Apelante no Espírito Santo associaram a inadimplência trabalhista da Apelada à sua própria imagem institucional
. Trata-se de presunção de dano que não encontra respaldo no conjunto probatório, não evidenciando prejuízo real ou má-associação no mercado.

Para a caracterização de tais ilícitos, exige-se a demonstração de usurpação capaz de iludir o consumidor e desviar clientela de forma desleal, o que não ocorreu no caso em tela, especialmente frente à distância territorial, ao longo tempo de convivência e à fragilidade distintiva da marca.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de qualquer dever indenizatório, uma vez que a conduta da Apelada não se amolda aos ilícitos invocados pelas normas da Lei de Propriedade Industrial, inexistindo ato ilícito gerador de dano patrimonial ou extrapatrimonial.

Por fim, é salutar ponderar que,
instada a especificar as provas que pretendia produzir para demonstrar a efetiva confusão mercadológica e os alegados danos suportados, a Autora optou, expressamente (ID 24906599), por requerer o julgamento antecipado da lide
, abdicando da oportunidade processual de produzir prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, assumindo o ônus de sua inércia probatória perante alegações que demandavam demonstração concreta, e não meras suposições.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante aos patronos da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.